Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Injúria. Ameaça. Inépcia da queixa-crime. Justa causa para exercício da ação penal. Ação privada subsidiária da pública. Inércia do MP.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
2 – Presentes os requisitos do art. 41 do CPP – a queixa-crime imputa condutas certas e determinadas, delimitadas no tempo e no espaço, que, em tese, tipificam os crimes de difamação e calúnia - e existindo, em tese, os crimes, há de ser recebida a queixa-crime.
3 - Não evidenciados elementos capazes de demonstrar indícios mínimos de materialidade do crime de calúnia - o fato imputado não é definido como crime e, acreditando os querelados que o fato ocorreu, não houve dolo de imputar falsamente crime -, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime nesse ponto, por falta de justa causa para a ação penal.
4 - Não se admite queixa-crime para persecução penal do crime de ameaça, de ação penal pública condicionada à representação, se não demonstrada inércia do parquet para intentar a ação penal.
5 – Recurso em sentido estrito provido em parte.